Tribunal: STF
Processo: RE 1310372
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
    a) A prestação de serviço público, ainda que mediante contraprestação por parte do usuário, é determinante para a concessão da imunidade recíproca às sociedades de economia mista, nos termos do art. 150, VI, a, da Constituição Federal.
    b) Ante o desprovimento do recurso do apelante, impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no Enunciado Administrativo nº 7, do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a, e § 3º; e 173, § 1º, II, e § 2º, ambos da Carta. Sustenta que: (i) a aplicação da imunidade só se justificaria sobre imóveis de propriedade da União; (ii) o imóvel tributado pelo IPTU é de propriedade da Copel; (iii) ao julgar o RE 601.720-RG, esta Corte teria decidido que não há imunidade tributária sobre bem imóvel da União que foi entregue para exploração de atividade econômica; (iv) o imóvel objeto da tributação está desvinculado das atividades essenciais da recorrida.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar.
    4. Esta Corte entende que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.040.268-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 918.704 -AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator